Tribunal: STF
Processo: ARE 1464944
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Aumento dos vencimentos de Jacson Macedo Sampaio, por meio de Portaria baseada na LM nº 3.706/2005, que não prevê referência de salário para os cargos em comissão no Município de Tatuí. Referência de salário para cargo em comissão que foi fixada pela lei que criou o cargo e não em lei diversa. LM nº 1.424/77, que prevê a referência salarial G-III para a função ocupada pelo servidor. Improbidade configurada. Aumento de vencimento que é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade, em referência salarial eleita por meio de critérios subjetivos. Sentença reformada em pequena parte, tão somente para excluir a condenação da Municipalidade no pagamento das verbas de sucumbência, por inexistência de má-fé. Recurso do ente municipal provido e recurso de José Manoel não provido” (fl. 2, e-doc. 212).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos:



    “Embargos de Declaração. Acórdão proferido em Recurso de Apelação. Omissão constatada. Acórdão pelo qual não foram analisadas as alterações promovidas na LIA pela Lei nº 14.230/21, tampouco a medida cautelar deferida na ADI. nº 6678/DF. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada” (fl. 2, e-doc. 236).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 4º do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma “pretende[r] (...) a análise do alcance da aplicação das sanções previstas no § 4º, do art. 37, da CF, aferindo-se, para tanto, se a ação do Recorrente José Manoel encontra-se dentre as hipóteses normativas” (fl. 23, 
e-doc. 216).



    Anota “não se busca[r] a análise da legalidade propriamente dita do ato do Recorrente José Manoel, mas, sim, da legalidade em relação a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, a partir do princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da CF e o consequente alcance das penalidades previstas no § 4º, do art. 37, da CF, com ênfase ao ressarcimento ao erário” (fl. 27, e-doc. 216).



    Ressalta que “a aplicação das penalidades do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa face ao Recorrente, são desconexas com o que determina o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em especial ao que toca a condenação à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos 
(art. 12, inciso II, Lei 8429/1992)” (fl. 28, e-doc. 216). 



    Pede seja dado “provimento ao presente recurso extraordinário, com a consequente reforma do V. Acórdão” (fl. 30, e-doc. 216).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas n. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 257).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “não se busca[r] a análise da legalidade propriamente dita do ato do Agravante José Manoel, mas sim, da legalidade em relação a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, a partir do princípio da legalidade, previsto no caput, do art. 37, da CF, e o consequente alcance das penalidades previstas no § 4º, do art. 37, da CF, com ênfase ao ressarcimento do erário” 
(fl. 24, e-doc. 260).



    Pede “seja o presente recurso encaminhado ao Colendo STF, nos termos do § 4º, do art. 1.042, do CPC, objetivando a reforma do V. Acórdão proferido pelo Egrégio TJSP” (fl. 25, e-doc. 260).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem decidiu a partir da análise dos elementos fático-probatórios dos autos e da Lei n. 8.429/1992 (arts. 10 e 11) pelo enquadramento da conduta do agravante:



    “Sustentou o Município terem os requeridos incorrido na prática de improbidade administrativa, por ilegalidade dos atos de reenquadramento dos vencimentos do servidor, porque a referência dos vencimentos do cargo em comissão seria prevista na lei pela qual foi criado o cargo e não em lei diversa. Nesse contexto, a Lei nº 3.706/2005, alterada pela LM nº 4.175/2009, não versaria a respeito de cargos em comissão. Aduziu, também, que os artigos 3º e 4º da Lei 3.706/2005 foram declarados inconstitucionais pelo colendo Órgão Especial deste TJ/SP. A respeito desta última alegação, destaca-se que a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei nº 3.706/2005 só foi declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em 26.11.2014, data posterior à nomeação e às reclassificações do servidor. Ocorre que a LM nº 3.706/2005 não prevê, de fato, referência para os cargos em comissão no Município de Tatuí, porque essa referência é fixada pela lei de criação de cada cargo. Conquanto haja lei fixando a referência salarial ‘G-III’ (R$ 1.151,12) para o cargo do autor, foram fixadas as referências ‘IIV’, ‘I-VIII’ e ‘I-XIV’ para o corréu Jacson por meio de simples Portarias, sem qualquer motivação ou justificativa adequada para esses atos. 



    Percebe-se que as variações dos vencimentos do servidor destoaram significativamente da referência salarial legal, senão vejamos: 02/14 R$ 3.079,88, 05/14 R$ 3.254,82, 07/14 R$ 3.905,88, 12/14 R$ 5.858,62, 07/16 R$ 6.015,98. Deve ser pontuado que, nada obstante tenha a Lei Municipal nº 4.175/2009 acrescentado referências de vencimentos à Lei nº 3.706/2005, não houve qualquer menção a respeito de quais cargos eram contemplados, i.e., a qual cargo cada inciso novo se referia, daí a ilegalidade do reenquadramento. Impende destacar, ainda, que o aumento de proventos é ato vinculado, porém, os atos em questão não foram justificados pelo então Prefeito, que não poderia tê-los realizado na forma discricionária como fez, em referências salariais inadequadas e mediante critérios subjetivos. 



    Noutro giro, sendo discricionário ou vinculado, todo ato administrativo deve ser motivado/fundamentado, sob pena de nulidade, de acordo com o disposto no art. 2º, ‘d’, da Lei nº 4.717/65. Esta disposição legal não foi observada nas Portarias, daí a nulidade dos atos pelos quais foram realizados os reenquadramentos da remuneração da servidora. 



    Assim é que as portarias pelas quais foram alteradas as referências da remuneração do servidor Jacson Macedo Sampaio, atos emanados do então Prefeito José Manoel, enquadram-se perfeitamente no artigo 10, caput, da Lei nº 8.429/92, porque referidas alterações importaram na majoração dos ganhos mensais daquele servidor. Resulta evidente, portanto, a lesão ao erário. 



    Assim é que a conduta do apelante José Manoel subsome-se ao artigo 10, incisos I e XII e ao artigo 11, caput e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92” (fls. 6-7, e-doc. 212).



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/1992) aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1296577-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 16.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.276.582-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.399.957/SP, Relator o 
Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 7.7.2023, e ARE 
n. 1.352.391/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora